Tribunal: STF
Processo: HC 251373
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-25
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antenor Colombo Neto, advogado, em 16.1.2025, em benefício de Danilo Felix da Silva, contra decisão pela qual, em 14.10.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus n. 950.151/RS. 



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal que, em 1º.2.2024, o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da comarca de Porto Alegre/RS, em inquérito policial instaurado para apurar “a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, bem assim o delito de lavagem de capitais, perpetrados, em tese, pelos suspeitos investigados”, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros corréus.



    3. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5193591-89.2024.8.21.7000 naquele Tribunal estadual. Em 19.8.2024, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “Habeas corpus.



    Delito de narcotráfico.



    Consigno que nos autos do HABEAS CORPUS n. 5066108-76.2024.8.21.7000, este órgão fracionário, em sessão de julgamento realizada na data de 22ABR2024, entendeu pela higidez da prisão preventiva do paciente, bem como pela inviabilidade da substituição da segregação provisória por medidas cautelares diversas da prisão, ou pela prisão domiciliar. 



    Desse acórdão, a defesa interpôs recurso ordinário constitucional (ROC n. 199864/RS), sendo o pedido de liminar indeferido no Superior Tribunal de Justiça.



    Constata-se, ainda, que após o julgamento do writ acima mencionado, o juízo de origem manteve a custódia provisória do paciente, mediante decisão fundamentada.



    Inviável o conhecimento da presente medida de urgência no capítulo em que busca reformar decreto de prisão preventiva já analisado em outro habeas corpus, mormente porque não há fato novo relevante que justifique o reexame das matérias. 



    Destaco que o decreto de prisão preventiva foi mantido por este órgão fracionário, sobretudo em razão da periculosidade do paciente e do risco concreto dele reiterar na prática delitiva, visto que, durante o monitoramento, os policiais observaram intenso fluxo de usuários de drogas no imóvel de Danilo, tendo sido presenciada, inclusive, a formação de filas de usuários de entorpecentes, que aguardavam na calçada para adquirir drogas. 



    Para além disso, conquanto primário, o paciente ostenta condenação provisória pelo delito de tráfico de drogas (processo n. 5002266-57.2021.8.21.0007), assim como responde a outras ações penais, dentre elas, uma pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 5004654-98.2019.8.21.0007) e outra pelo delito de receptação (processo n. 5000928-14.2022.8.21.0007).



    No mais, conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos atos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas no presente writ remontam a intensa investigação policial, que teve início em decisão judicial que autorizou medida investigativa de infiltração de agente e de ação controlada, destinada a angariar elementos de prova e delimitar a atuação dos investigados que, de forma contínua e reiterada, comercializavam entorpecentes, inclusive meses antes da prisão.  



    Assim, conquanto não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a existência de prévia investigação, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e a reiteração delitiva dele, impedem o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo, razão pela qual vai mantida a custódia provisória de Danilo Félix da Silva.



    Ausente constrangimento ilegal.



    Ordem denegada”.



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 950.151/RS, parcialmente conhecido e, nesse extensão, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 14.10.2024.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. O impetrante alega haver “falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, além da ausência de uma fundamentação sólida para justificar a manutenção dessa medida extrema” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma ser “a quantidade de drogas envolvida (...) absolutamente ínfima, o que compromete a tipificação do delito e a necessidade da prisão preventiva. No fato 2º, a materialidade é de apenas 0,60g de cocaína, no fato 3º, foram encontrados 0,40g da mesma substância, e no fato 5º, a quantidade de crack atribuída ao paciente é de apenas 0,5g. Ou seja, as quantidades são tão pequenas que não há sequer demonstração de prejuízo ao bem jurídico tutelado pela norma, que visa combater o tráfico de drogas em maiores proporções” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a pequena quantidade encontrada no caso em tela revela, na verdade, uma ação de apoio ou de compartilhamento, em um contexto em que a conduta do paciente não se alinha com o tráfico em sentido estrito, mas sim com o comportamento de um usuário que, eventualmente, compartilha uma fração de substância para consumo conjunto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “a prisão preventiva do paciente se mostra desproporcional e desnecessária, pois, conforme relatado nos autos, não houve flagrante delito, e as apreensões de drogas foram realizadas com usuários, os quais supostamente indicaram o local onde teriam adquirido as substâncias. No entanto, não existem provas concretas que vinculem o paciente diretamente ao tráfico, como relatórios de campanas, fotografias, gravações ou qualquer outra diligência que possa confirmar sua participação em ato ilícito” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante o exposto, requer a concessão da liminar, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, eis que presente os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA mesmo que para tanto seja imposta medidas cautelares diversa da prisão” (fl. 10, e-doc. 1).



    6. Em 17.1.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.10.2024, conheceu em parte e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus n. 950.151/RS.  



    A decisão monocrática transitou em julgado em 22.10.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da comarca de Porto Alegre/RS decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, com os seguintes fundamentos:



    “Nos autos do inquérito policial instaurado sob o n. 72/2023/153101, apura, a autoridade policial, a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, bem assim o delito de lavagem de capitais, perpetrados, em tese, pelos suspeitos investigados. 



    Conforme se depreende dos autos, as investigações iniciaram com a implementação de medida investigativa de infiltração de agente e autorização de ação controlada, implementadas a partir do deferimento judicial, nos autos do expediente cautelar correlato n. 500769-37.2023.8.21.0007. 



    Os indícios iniciais eram no sentido de que William de Araújo e sua companheira Lidiane Pereira dos Santos mantinham vínculo, para fins de traficância, com Daniel Carvalho Garcia. Ainda, a partir da implementação das medidas acima referidas, verificou-se também vínculo dos suspeitos investigados com Danilo Félix da Silva e que a associação, possivelmente, possui ligações com a organização criminosa denominada os manos. 



    Adianto, pois, estarem presentes os indícios de materialidade e autoria delitiva na pessoa dos representados. A representação está instruída com relatórios de investigação, além de vídeos – estes realizados quando das medidas de infiltração – que demonstram a prática delitiva imputada aos representados, sobretudo, a traficância. 



    Conforme constatado por meio da implementação da técnica investigativa de infiltração de agente, o investigado DANIEL CARVALHO FONSECA realizou a venda de entorpecentes ao policial disfarçado, esta registrada em vídeo, bem assim na ocorrência policial n. 993/2023/153101. 



    Atinente ao representado DANILO FÉLIX DA SILVA, este realiza a venda de entorpecentes em sua residência, inclusive tendo sido constatada a formação de filas de usuários para a compra dos entorpecentes. Sequer a presença de moradores e crianças na localidade inibem o comércio de entorpecentes, que ocorre, inclusive, a luz do dia. 



    Em relação a WILLIAM DE ARAÚJO este foi avistado, diariamente, no local onde comercializado os entorpecentes. Inclusive, no local, conforme se verifica da representação, foram adquiridos entorpecentes pelo agente infiltrado, tendo a venda sido realizada pelo representado LINDOMAR DA SILVA FONSECA. Atinente a LINDOMAR, aliás, foram constatadas movimentações financeiras entre ele e WILLIAM. 



    Atinente a representada LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS, foi constatado que ela efetua a prática da traficância por meio da modalidade tele-entrega. Nesse sentido, destaca-se que foi realizada a compra de entorpecentes pelo agente infiltrado com a acusada, a qual realizou a entrega da droga ao policial, durante o dia, em via pública. Aliás, na oportunidade, a acusada estava acompanhada de sua filha.



    Outrossim, em relação ao representado ITAMAR EVANDRO DE ARAÚJO, os indícios são no sentido de que atua como intermediário de WILLIAN, na compra de entorpecentes dos fornecedores. 



    Não fosse isso, a quebra de sigilo bancário e financeiro demonstra a movimentação, nas contas bancárias de WILLIAN DE ARAÚJO e LIDIANE, de vultuosa quantia de dinheiro, em que pese sequer declararem imposto de renda, pelo menos nos últimos cinco anos. 



    Conforme se depreende da investigação, foram identificados inúmeros depósitos bancários nas contas de Wilian de Araújo e Lidiane, principalmente em valores de R$: 50,00; 100,00 e 200,00, que condizem com os valores que os entorpecentes são comercializados. Aliás, os depositantes se repetem em várias oportunidades. 



    Conforme se extrai da investigação, o casal movimentou cerca de um milhão de reais em suas contas bancárias. 



    Outrossim, os indícios são no sentido de que, como forma de dissimular a origem do capital auferido por meio da prática delitiva, Lidiane e Wilian de Araújo, adquirem imóveis, com o fim de locação. 



    Mais ainda, conforme se depreende dos autos, WILLIAN DE ARAÚJO e LIDIANE ostentam patrimônio incompatível, inclusive com aquisição de joias e a construção de uma residência de alto padrão. 



    Em relação aos indícios de lavagem de capitais, a investigação demonstra movimentação financeira entre todos os representados. Aliás, em relação a TAILAINE DE ARAÚJO, esta fornece contas bancárias ao casal, bem assim uma máquina de cartão de crédito, utilizada pelo casal nos pontos de venda de entorpecentes. 



    A partir da análise da representação e dos elementos que a acompanham, tenho que inexiste outro caminho a ser seguido, senão o deferimento da medida postulada, a fim de permitir a continuidade e o aprofundamento das investigações. 



    Sabido que a prisão preventiva é uma medida excepcional que afeta o status libertatis, direito garantido constitucionalmente, de sorte que seu deferimento deve obedecer ao princípio da legalidade, indicando se os motivos para a restrição do exercício do direito de liberdade. 



    No presente feito, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria na pessoa dos representados, consoante se extrai do expediente, de sorte que preenchido, pois, o fumus comissi delicti, contido no art. 312, in fine, do Código de Processo Penal. Igualmente, presente o periculum libertatis, requisito presente na primeira parte do art. 312, do Código de Processo Penal. 



    Trata-se, pois, de associação para o tráfico de drogas, cujos integrantes realizam a venda dos entorpecentes durante o dia, inclusive em locais que circulam crianças. Mais ainda, os indícios de lavagem de capitais, com a circulação de vultuosa quantia, também justificam a segregação cautelar. 



    Necessária a medida cautelar pela situação de perigo criada pela conduta dos representados, que põe em risco a garantia da ordem pública. 



    Nessa quadra, destaco que DANIEL GARCIA CARVALHO, WILLIAN e LIDIANE respondem a outros processos por tráfico de entorpecentes, estes últimos, inclusive, por organização criminosa. 



    Em relação a LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS, esta se encontra em liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, e mesmo assim, continua a praticar delitos. 



    A despeito da prisão preventiva, medida drástica e excepcional, ser aplicada de forma subsidiária, como ultima ratio das medidas cautelares, entendo que outras medidas menos gravosas não surtirão nenhum efeito no contexto prático e não serão capazes de acautelar a situação; razão pela qual deve se decretada a prisão. A desproporcionalidade, neste caso, não está na decretação da segregação provisória dos representados, mas sim na reiteração das investidas criminosas destes. 



    Registre-se, outrossim, que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a segregação cautelar está baseada em pressuposto constitucional, que prevê a prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    11. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou o Habeas Corpus n. 5193591-89.2024.8.21.7000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Jose Antonio Cidade Pitrez ressaltou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Destaco que o decreto de prisão preventiva foi mantido por este órgão fracionário, sobretudo em razão da periculosidade do paciente e do risco concreto dele reiterar na prática delitiva, visto que, durante o monitoramento, os policiais observaram intenso fluxo de usuários de drogas no imóvel de Danilo, tendo sido presenciada, inclusive, a formação de filas de usuários de entorpecentes, que aguardavam na calçada para adquirir drogas. 



    Para além disso, conquanto primário, o paciente ostenta condenação provisória pelo delito de tráfico de drogas (processo n. 5002266- 57.2021.8.21.0007), assim como responde a outras ações penais, dentre elas, uma pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 5004654- 98.2019.8.21.0007) e outra pelo delito de receptação (processo n. 5000928-14.2022.8.21.0007). 



    No mais, conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos atos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas no presente writ remontam a intensa investigação policial, que teve início em decisão judicial que autorizou medida investigativa de infiltração de agente e de ação controlada, destinada a angariar elementos de prova e delimitar a atuação dos investigados que, de forma contínua e reiterada, comercializavam entorpecentes, inclusive meses antes da prisão. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que ‘Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas (...) foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (...) e a prisão preventiva (...)’ (STJ, RHC n. 79.041, Min. Nefi Cordeiro, j. 04.04.2017). 



    Assim, conquanto não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a existência de prévia investigação, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e a reiteração delitiva dele, impedem o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo, razão pela qual vai mantida a custódia provisória de Danilo Félix da Silva” (fl. 4, e-doc. 5).



    12. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Vê-se que a prisão preventiva foi mantida em razão da garantia da ordem pública. No caso, trata-se de investigação dos crimes de tráfico e associação para o mesmo fim, sendo registrado que a prisão do paciente foi mantida em razão de sua periculosidade e do risco de reiteração delitiva. No caso, verificou-se que, ‘durante o monitoramento, os policiais observaram intenso fluxo de usuários de drogas no imóvel de Danilo, tendo sido presenciada, inclusive, a formação de filas de usuários de entorpecentes, que aguardavam na calçada para adquirir drogas’, bem como foi ressaltado que ‘a associação, possivelmente, possui ligações com a organização criminosa denominada os manos’ (e-STJ fl. 72). 



    Além disso, consignou-se o risco de reiteração delitiva, porquanto o acusado ‘ostenta condenação provisória pelo delito de tráfico de drogas (processo n. 5002266- 57.2021.8.21.0007), assim como responde a outras ações penais, dentre elas, uma pelo crime de tráfico de drogas (processo n. 5004654-98.2019.8.21.0007) e outra pelo delito de receptação (processo n. 5000928-14.2022.8.21.0007)’ (e-STJ fl. 15)” (fl. 5, e-doc. 5).



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de que integra organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, bem como pela observação de intenso fluxo de usuários de drogas em frente a sua residência, e pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente tem condenação pelo crime de tráfico e responde a outras ações penais, dentre elas uma de crime de tráfico de drogas.



    14. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    16. A contemporaneidade foi objeto de apreciação na decisão impugnada, na qual se assentou que “a prisão do acusado somente foi decretada no dia 1º/2//2024, um ano após os fatos, em razão da complexidade das investigações realizadas por meio de infiltração de agente e de ação controlada, destinada a angariar elementos de prova e delimitar a atuação dos envolvidos, circunstâncias que autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva, por se tratar de delitos graves de tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim” (fl. 7, e-doc. 5).



    Não procede, portanto, a alegação de ausência de contemporaneidade na decretação da prisão. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias ordinárias porque evidenciado o atendimento às exigências legais, pelas circunstâncias do caso, evidenciadas pela gravidade concreta do crime.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base